Tribunal: TJES
Processo: 0019619-88.1999.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019619-88.1999.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO GONCALVES LEMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO EXACERBADA.
CONFISSÃO PARCIAL
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há razões para absolvição do réu, uma vez comprovada a autoria e materialidade do delito, mormente comprovado pelos testemunhos supracitados.

2. Agiu com desacerto o magistrado
a quo
, ao realizar a dosimetria, na primeira fase valorou apenas
duas
circunstância
s
judicia
is,
culpabilidade e consequências do crime, no patamar de 5/6. Em que pese a gravidade descomunal do delito, entendo que a valoração se deu de maneira desproporcional, motivo pelo qual redimensiono a pena na fração de 1/5.

3.
Em segunda fase,
aplico a atenuante da confissão, muito embora se reconheça a sua desnecessária colaboração, de maneira que a reconheço em sua parcialidade.

4. Em terceira fase, em harmonia com o magistrado anterior, mantenho a aplicação de 1/6 para diminuição da pena, nos termos do §1º do art. 121 do CP

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0019619-88.1999.8.08.0021

RECORRENTE:JOAO GONCALVES LEMOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Conforme relatado, trata-se de
Apelação in
terpost
a
por
JOAO GONCALVES LEMOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, 1º e §2º, inciso
IV, do CP.

Aduz o recorrente, em síntese, que deverá ser redimensionado a pena condenatória, posto a desproporcionalidade da exasperação em primeira fase e o não reconhecimento da atenuante da confissão. Por fim, pugna pela melhor aplicação do privilégio prevista no §1º do dispositivo supra, e a detração penal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Preenchido os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Pois bem, narram os autos que,
no dia 18 de dezembro de 1996, por volta das 08h, no interior do Almoxarifado da Prefeitura, localizado na Rodovia do Sol, Guarapari-ES, o denunciado disparou sua arma contra Alencar Moraes Resende, Chefe do Serviço de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Guarapari, matando-o.

O assassino era proprietário de um módulo de fibra (quiosque) que havia sido recolhido da Praia do Morro naquela manhã e levado para o Almoxarifado da Prefeitura. A ordem partira da administração pública que já havia notificado o ora denunciado para que procedesse a retirada do "quiosque", o que não foi por ele atendido. Inconformado com a retirada do "quiosque”, João Goncalves Lemos dirigiu-se para o Almoxarifado Central e lá, de inopino, sem qualquer discussão, atirou contra a vítima sem lhe dar qualquer chance de defesa.

In casu
, a
materialidade
do crime encontra-se consubstanciada através do laudo cadavérico à fl. 37.

A comprovação da
autoria
, por sua vez, não restou aplicada em razão somente da confissão do apelante, mas em todo um acervo probatório harmônico, bem como o depoimento dos policiais e das testemunhas no momento da conduta.

Assim, demonstrada a autoria e materialidade, e não tendo a defesa se insurgido quanto a este ponto, passo a análise do pedido de redimensionamento da pena.

No tocante a primeira fase da dosimetria, evidenciou-se a exasperação de 10 (dez) anos sobre o mínimo legal, em face do reconhecimento de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade
e
as consequências do crime , nos seguintes termos:

“
Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou uma vida humana, de forma premeditada, indo armado ao encontro da vítima, efetuando o disparo logo quando chegou no local em que a vítima estava, não dizendo nada antes de atirar, conforme conjunto probatório; (...) as
consequências
extra penais foram gravíssimas, gerando insegurança na sociedade de Guarapari, em função da forma violenta e covarde que o crime foi executado, sendo a vítima atingida dentro do Almoxarifado da Prefeitura, local de grande circulação de pessoas, e no horário matutino, ficando a sociedade temerosa e clamando por Justiça; o
c
omportamento da vítima
não contribuiu para o evento, sendo atingida quando estava trabalhando, em seu local de trabalho, não tendo dito e feito nada em desfavor do réu, conforme provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo Vera Lucia da Silva e Leonardo Fambre da Silva.”

De fato, conforme a jurisprudência pátria dominante, o comportamento da vítima que nada contribuiu para a prática do ilícito não pode ser considerada em desfavor do acusado, sendo, portanto, neutra.

Por outro lado, e em reforço argumentativo, vejo que, de fato, a culpabilidade do apelante foi exacerbada, merecendo maior desaprovação. Isso porque, além de efetuar o disparo assim que chegou no local em que a vítima estava, dificultando a sua defesa (o que já foi utilizado para qualificar o crime), praticou tal ato no local onde a vítima trabalhava, expondo ao risco outros colegas de trabalho.

De igual forma, as consequências do crime merecem maior desaprovação, eis que o delito foi praticado em repartição pública municipal, gerando insegurança a comunidade, dada a forma como o crime foi praticado.

Entretanto, em que pese notada gravidade descomunal do delito, entendo que o agravamento se deu de maneira exacerbada, fugindo a proporcionalidade e razoabilidade da aplicação.

Nesse sentido, em similar reconhecimento da gravidade excessiva, entendo por não restringir a aplicação da fração nesta fase da dosimetria da pena nos parâmetros usualmente aplicados pela jurisprudência, voltada para delitos de menor gravidade, diferente do verificado
in casu.

Isto posto, passo a valorar para cada circunstância no patamar de 1/5, totalizando a exasperação em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias. Dessa forma,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias.

Ato contínuo, em segunda fase dosimétrica, inexistem atenuantes e agravantes.

Apesar de a defesa alegar a existência da atenuante da confissão, essa não restou frutífera e corroboradora ao édito condenatório, posto que não confessa o apelante o dolo no cometimento do delito, sobretudo com a presença de diversas testemunhas, sua alegação confirmaria o indubitável e supérflua.

Nesse diapasão, entendo por aplicar portanto a atenuante da confissão em patamar aquém do usual, pleo motivo supramencionado, seja na fração de 1/8, totalizando a pena intermediária em
14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias.

Por fim, em terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a existência da causa de diminuição prevista no §1º do art. 121 do CP. Assim entendo em harmonia com o magistrado de primeira instância, no sentido de reconhecer que o motivo para o cometimento de delito apresenta-se de menor grau para relevância do ocorrido,
razão
pel
a
qual, não entendo que deverá aplicar mais favorável ao denunciado.

Inexistem outras causas de aumento ou de diminuição.

Portanto, mantenho a redução de 1/6 da pena portanto
fixando-a, enfim, em 1
2 (doze) anos e 03 (três) meses
de reclusão.

Mantenho o estabelecimento do regime
FECHADO
para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do CP.

II- DA DETRAÇÃO PENAL

D
eixo a cargo do juizo da execução realizar a detração, eis que possui informações mais precisas sobre a execução da pena.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e a ele
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)